Tribunal: TJDFT
Processo: 0703029-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE RETORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em que requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da ausência de provas, bem como a indenização por morais, que não estão previstos na Convenção de Montreal.
3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral.
4) No caso, restou comprovado que o autor adquiriu passagem com destino à Orlando e quando retornou de viagem verificou que suas bagagens haviam sido extraviadas. Depois de alguns dias, cinco de suas seis bagagens foram devolvidas, sendo que uma delas não foi encontrada.
5) O transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Cabe à empresa aérea a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem.
6) As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art.14 do CDC. Dessa forma, não merece guarida a alegação de que não houve comprovação das razões de fato e de direito que imputem a responsabilidade à empresa aérea.
7) Constata-se pelos documentos anexados à inicial, que a viagem foi realizada pela companhia aérea ré e que houve o extravio das bagagens. Observa-se, ainda, que o recorrido juntou as notas fiscais dos itens adquiridos em razão da ausência da bagagem. A despeito de haver compra de itens em duplicidade (como biquíni no valor de R$ 125,00 - ID 18102344 –pág. 4), não houve impugnação específica quanto a isso no recurso da empresa aérea, razão pela qual os danos materiais devem ser mantidos.
8) As decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, são no sentido de que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais de Varsóvia e Montreal, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se tão somente aos danos materiais (RE 636.331 e ARE 766.618), e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral.
9) No entanto, com relação aos danos morais, entende-se que o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno e a bagagem foi restituída ao autor 2 (dois) dias após sua chegada.
10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
11) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.